Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-62.2019.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000342-62.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FRANCISCO GRANDO - CPF: 381.074.490-53 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO GRANDO - CPF: 381.074.490-53 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CASSOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Cláudio Francisco Grando contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais de natureza permanente, com liquidação em fase posterior.

O Ministério Público busca a fixação de valores certos para os danos materiais e morais coletivos. O particular, por sua vez, argui preliminares de inépcia da inicial, carência de ação, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, além de, no mérito, requerer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da parte ré para manifestação e indicação de provas que pretendia produzir.

III. Razões de decidir

4. Constatada a inexistência de intimação do recorrente para indicação das provas que pretendia produzir, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. Identificada a necessidade de dilação probatória, especialmente para apuração da extensão e da autoria dos danos ambientais imputados, inviabilizando o julgamento antecipado do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, mediante intimação das partes para especificação das provas. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir, quando necessária a dilação probatória para o adequado julgamento da lide."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000147-10.2024.8.11.0091, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/5/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 15000342-62.2019.8.11.0093

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUDIO FRANCISCO GRANDO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUDIO FRANCISCO GRANDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e outro por
Cláudio Francisco Grando
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à exordial, a fim de condenar a parte ré ao pagamento dos danos ambientais de natureza permanente, sendo o valor apurado em fase de liquidação de sentença.

O Ministério Público, em seu recurso, dispõe a necessidade da fixação de indenização pelos danos morais coletivos, uma vez que o dano praticado pelo recorrido reverbera em toda a coletividade, sendo necessária a fixação do montante.

Requer, também, a fixação do valor relativo ao dano material, não sendo possível condicionar o arbitramento para momento futuro, já que há comprovação do ilícito ocorrido, com o desmatamento e comércio ilegal de madeira nativa.

Sendo assim, almeja a reforma do ato sentencial, no intuito de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, e dano material com montante certo.

O outro recorrente, preliminarmente, aponta que a inicial apresentada pelo Ministério Público é inepta, uma vez que não aponta de forma clara e coerente o pedido e a causa de pedir.

Preliminarmente, ainda, aponta a carência da ação, a apontar que o Auto de Infração lavrado ainda não foi confirmado em via administrativa, o que afasta o interesse de agir por parte do recorrido.

Registra, também, antes do mérito, a sua ilegitimidade passiva, a aduzir que não possui qualquer relação com o dano praticado, uma vez que apenas arrendou o bem móvel utilizado para a degradação, não sendo possível indicar sua relação com o ilícito.

Por fim, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi intimado para produzir provas, o que impede o correto julgamento da demanda, sendo necessário anular o ato sentencial para regularizar esta questão.

No mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade, a apontar que não há prova de que foi o causador do dano, a registrar que não foi o causador do dano, a reforçar que apenas arrendou o maquinário utilizado para a circunstância apurada.

Sendo assim, almeja, ou a reforma do ato sentencial, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou se proceda à sua exclusão, ou a anulação da decisão, a fim de que seja regularizada a produção de provas.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, estas juntadas nos IDs nº 187122199 e 187122200, pelo particular e o Ministério Público, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 198340656, manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto pelo particular, e provimento do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como pode ser evidenciado, o recorrente dispõe o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir.

Ressalta-se que, o cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de realizar a dilação probatória, e não conseguir apresentar as provas que julga adequadas para apreciação da controvérsia.

No caso dos autos, confere-se que houve despacho a determinar a intimação das partes para que fossem indicadas as provas a serem produzidas, no ID nº 187122184.

Não se confere, no entanto, a efetiva intimação do recorrente, apenas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ainda que o Juízo
a quo
tenha consignado que a matéria é puramente de direito, há de se pontuar que existem constatações necessárias, como a verificação de mapas e satélite, a fim de observar a extensão do dano.

Relevante destacar que, não há como se comparar o poderio do Estado em comparação com os meios probatórios do recorrente, logo, seria imperiosa a realização da dilação probatória, a fim de que fosse efetuada a dilação nos moldes requeridos pelo recorrente, no intuito de possibilitar um correto julgamento do feito.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e propter rem, vinculando-se à propriedade ou posse, mas a controvérsia sobre os limites da área desmatada exige a produção de prova técnica para confirmação da autoria do dano e de sua extensão.4. O indeferimento da produção de prova pericial indispensável para elucidação dos fatos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

[...]

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a produção de prova pericial e prosseguimento da instrução probatória. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

[...]

(N.U 1000147-10.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025, Publicado no DJE 29/5/2025).

Consigna-se, então, que, a realização de dilação probatória será no intuito de viabilizar a defesa, bem como, garantir o direito do autor, já que não há prejuízo às partes.

Entende-se que o objetivo do presente feito é apurar de forma adequada a extensão do dano, sua autoria, e penalizar de forma adequada o infrator.

Dessa forma, a fim de um julgamento justo, é necessário anular o ato sentencial, no intuito de que seja realizada nova intimação para que sejam definidos os meios probatórios pretendidos, nos termos que serão definidos pelas partes.

A partir destas considerações,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e outro por
Cláudio Francisco Grando
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados à exordial, a fim de condenar a parte ré ao pagamento dos danos ambientais de natureza permanente, sendo o valor apurado em fase de liquidação de sentença.

Assim como pode ser verificado, houve o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, logo, há de ser declarado que o mérito recursal se encontra prejudicado, pois o ato sentencial foi anulado.

Neste sentido, procede-se com o dispositivo.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa, no intuito de anular o ato sentencial proferido, a determinar a intimação das partes para delimitação das provas a serem produzidas, a restar
prejudicado
o julgamento do mérito dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025